Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025840-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVAN FERREIRA LUCAS - CNPJ: 14.040.010/0001-65 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AECIO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 568.358.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedor em face de ação de execução lastreada em duas cédulas de crédito bancário firmadas com instituição financeira, sob alegação de excesso de execução e abusividade das cláusulas contratuais, especialmente dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à: (i) análise da perda superveniente do interesse recursal quanto a um dos contratos quitado por acordo; e (ii) verificação da abusividade dos juros remuneratórios fixados em contrato bancário ativo, bem como da existência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao contrato no 15757065, houve acordo judicial homologado que reconheceu a quitação integral da dívida, extinguindo parcialmente a execução, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prejudicialidade parcial do recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

4. Quanto ao contrato remanescente (no 15.600.427), a taxa de juros remuneratórios pactuada (5,38% a.m.) excede em mais de 200% a taxa média de mercado para a mesma modalidade no período da contratação (1,76% a.m.), conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do BACEN, caracterizando abusividade nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

5. Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão da cláusula contratual para limitar os juros à média do mercado na data da contratação, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A abusividade dos encargos pactuados no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora do devedor, afastando encargos moratórios e permitindo a revisão do valor exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo que extingue parcialmente a execução enseja a perda superveniente do objeto dos embargos quanto ao contrato quitado. 2. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, impondo-se sua limitação e a revisão do contrato. 3. Reconhecida a abusividade no período de normalidade, afasta-se a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, “b”; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJ-SP, Apelação Cível n.o 1026412-91.2022.8.26.0482; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1007366-81.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDVAN FERREIRA LUCAS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que não acolheu os
Embargos à Execução
opostos em face da
Ação de Execução
no 1017398-94.2024.8.11.0041
proposta pelo

BANCO BRADESCO S.A.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo equivocou-se ao comparar as taxas de juros remuneratórios contratadas (3,19% a.m. e 5,38% a.m.) com a
tabela estatística do Banco Central,
ao invés de utilizar os dados extraídos do
Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).
Argumenta que, de acordo com as informações do SGS, as taxas aplicadas são muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo Bacen para os mesmos períodos (1,75% a.m. e 1,73% a.m., respectivamente). Aduz, ainda, que a constatação da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. (ID. 281260490)

Intimada, o Banco Apelado deixou o prazo correr
in albis
, sem a apresentação das respectivas contrarrazões, porquanto, revel nos autos.

Conforme certidão de ID. 282214398, os autos foram contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do recurso, cumpre analisar questão de ordem que enseja o
reconhecimento da prejudicialidade parcial da controvérsia
.

Na origem, trata-se de
Ação de Execução no 1017398-94.2024.8.11.0041

em
que, no curso do processo, o corréu Aécio, avalista de um dos dois contratos executados, celebrou
acordo com a parte exequente
, com
reconhecimento da dívida e pagamento integral
do valor correspondente ao contrato no 455/07892933

englobado na Reorganização Financeira no 15757065, o que resultou na
homologação judicial e extinção parcial do feito
, nos termos do art. 487, III,
“b”,
do CPC.

Referido acordo gerou
quitação plena da obrigação relativa ao contrato respectivo
, de modo que a execução
perdeu seu objeto em relação a esse título
, ao passo que o corréu Aécio foi
excluído do polo passivo da demanda executiva
.

Considerando que o Apelante
Edvan
, nos embargos à execução, questionou os
juros aplicados a ambos os contratos
, impõe-se o reconhecimento da
perda superveniente de interesse recursal no ponto que discute encargos e cláusulas contratuais incidentes sobre o título já quitado
.

Diante disso, reconheço
de ofício
a
prejudicialidade parcial
do recurso quanto ao
contrato objeto do acordo homologado
, por
perda superveniente do objeto
da discussão, nos termos do
art. 487
, III,
“b”,
do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OCORRÊNCIA. Homologação de acordo celebrado entre as partes nos autos da ação de execução . Extinção da execução ante a satisfação da obrigação (artigo 924, II, do Código de Processo Civil). Perda superveniente do objeto que prejudica a análise do recurso. Apelação não conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001884-58 .2022.8.26.0137 Cerquilho, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 17/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Superada essa preliminar, passo ao exame do mérito remanescente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Vejo que
EDVAN FERREIRA LUCAS
opôs
Embargos à Execução
em face da
Ação de Execução no 1017398-94.2024.8.11.0041
movida pelo

BANCO BRADESCO S.A.
, em razão do inadimplemento de dois contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCBs) firmados em
28/04/2022 e 25/07/2022.

O embargante alegou, em sua peça inaugural, a existência de
abusividade nos juros remuneratórios contratados
, os quais superavam significativamente as taxas médias praticadas no mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, apontando ainda a existência de
excesso de execução
, com suposto acréscimo indevido de R$ 37.534,57 no saldo devedor atualizado, com base em cálculo pericial confeccionado pela Defensoria Pública.

Apontou que, nos contratos no 15.600.427 e no 15757065, foram estipuladas taxas mensais de 3,19% e 5,38% respectivamente, em contraste com as taxas médias de mercado à época (1,75% e 1,73% a.m., conforme BACEN), o que configuraria prática abusiva nos termos do art. 51, IV e §1o do CDC, tornando exigível a revisão judicial do pacto, com consequente exclusão dos encargos excessivos e readequação do valor exequendo.

Após a instrução processual,
o juízo singular proferiu sentença nos seguintes moldes:

(...)Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processo tramitou regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

Inicialmente, DECLARO A REVELIA do embargado, sem aplicar-lhes os efeitos, por tratar de matéria de direito e documental.

Compulsando o feito, verifico que avença se trata dos títulos por meio dos contratos no 15.600.427, adquirido em 28/04/2022 e no 15757065, adquirido em 25/07/2022, que resultaram no montante total de R$ 63.076,17, cuja taxa de juros da CCB
CHEQUE FLEX
é de 13,95% a.m e 379,26% a.a, com a CET em 14,67% a.m e 416,78% a.a,qual visa a redução.

Ora, analisando o feito, tenho que os juros remuneratórios aplicados estão dentro do patamar legal, eis que o aplicado pelo BACEN para a espécie é de 2,10% a.m a 28,29% a.a e 15,77% a.m e 479,48% a.a, senão vejamos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=2&codigoModalidade=216101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-01-20
Assim, tenho que não merece reparo nesse sentido.

Todavia, quanto aos juros moratórios, evidente que dentro do patamar legal qual se denota no valor implicado no id no159612137 – pág. 04, item 4 e seguintes, única e exclusivamente de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês decorrente do inadimplemento.

A capitalização prevalece, pois assim, as partes avençaram, considerando que o percentual da taxa anual é superior a mensal, refutando a referida capitalização.

Assim, não vejo razão para alteração da cédula ou reconhecer o excesso apontado pelo autor.

Mais, em caso de embargos à execução, dispensável garantia de juízo, conforme disciplinado em Lei, sendo inviável a caução ofertada pois foi recebida a ação sem efeito suspensivo.

As CCBs juntadas nos presentes embargos são títulos autônomos extrajudiciais, possuindo a certeza, exigibilidade e liquidez, não estando afetas a nulidades.

Outro ponto a ser dirimido que não caracteriza abusividade constar nos títulos a cobrança de honorários advocatícios, posto que na Ação Executiva é imperiosa sua arbitragem, ao limite delineado pelo magistrado.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil. (...) (ID. 218260488).

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se à análise da legalidade das cláusulas de juros remuneratórios estipuladas no contrato de
Cédula de Crédito Bancário no 15.600.427
, firmado entre o Apelante e o Banco Bradesco S.A., especialmente quanto à alegação de
abusividade das taxas pactuadas
e consequente existência de
excesso de execução
.

De início, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, considera abusivos os juros remuneratórios contratados em
patamares superiores a 50% da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central (BACEN) para a mesma modalidade de operação no período correspondente.

No caso em análise, o recurso
comporta provimento
, pois a razão assiste ao Apelante quanto à
utilização equivocada
da tabela estatística pelo juízo
a quo
para aferir as taxas médias de mercado. Conforme vem decidindo os Tribunais, as taxas médias divulgadas pelo Bacen
efetivamente devem ser extraídas
por meio do
Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)
, ferramenta eleita pela jurisprudência como a mais adequada a este propósito.

Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 - AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
APURAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO A PARTIR DO “SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS” DO BACEN – INFORMAÇÕES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS TAXAS DE JUROS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TAMBÉM DIVULGADAS PELO BACEN, POR REPRESENTAREM O CUSTO EFETIVO MÉDIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E NÃO PROPRIAMENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO, ALÉM DE NÃO SEGUIREM METODOLOGIA ESTATÍSTICA DOS DADOS FORNECIDOS PELO “SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS” – ENTENDIMENTO DO COLEGIADO - SENTENÇA ALTERADA QUANTO AO PARÂMETRO UTILIZADO PARA ANÁLISE DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN
– APLICAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS No 20742 E 25464 - PACTUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE JUROS SUPERIORES AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO MANTIDA, APENAS COM MUDANÇA DAS MÉDIAS UTILIZADAS COMO REFÊNCIA. Recurso de apelação 1 conhecido e provido e recurso de apelação 2 conhecido e desprovido. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0001277-39.2022 .8.16.0170 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J . 13.02.2023) (TJ-PR - APL: 00012773920228160170 Toledo 0001277-39.2022 .8.16.0170 (Acórdão), Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 13/02/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) Destaquei

(...) 5.
A DESPEITO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, O SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS (SGS) É FERRAMENTA OFICIAL E AMPLAMENTE ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA PARA APURAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO PERÍODO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
6 . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TENHA PRATICADO JUROS ACIMA DAQUELES CONTRATADOS. PORÉM, AINDA QUE FOSSE O CASO, EVENTUAL COBRANÇA DE JUROS DE 2,23% TAMBÉM NÃO EXTRAPOLARIA SUBSTANCIALMENTE A MÉDIA DO BACEN. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.(Apelação Cível, No 50051696120238210018, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50051696120238210018 OUTRA, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 26/07/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) Destaquei

E, a partir dos dados extraídos do SGS, verifica-se que
as taxas remuneratórias pactuadas no contrato em comento (5,38% a.m.) é

substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central para a mesma modalidade no período – 25/07/2022 – em que o contrato foi entabulado (1,76% a.m.), conforme consulta a seguir (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

Configurada está, portanto, a
abusividade dos juros remuneratórios contratuais
,
impondo-se a revisão da avença
para o fim de adequá-lo à taxa média apurada no SGS, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

AÇÃO REVISIONAL - contratos bancários - sentença de improcedência – recurso da autora. JUROS REMUNERATÓRIOS – REsp 1.061.530/RS - existência de provas de que as taxas de juros utilizada nos contratos são abusivas visto que superam uma vez e meia, a média de mercado – precedente repetitivo do STJ (Resp . 1.061.530/RS) - abusividade que foi configurada - taxa de juros que deve ser limitada à taxa média de mercado em operações da espécie, indicada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação – mora descaracterizada, conforme posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1 .061.530/RS - restituição devida e na forma simples - autorizada a compensação – precedentes - sentença reformada – recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração. DISPOSITIVO – recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1026412-91.2022.8.26 .0482 Presidente Prudente, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 21/11/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO . São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos . A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007366-81.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Além disso, cabe acolher a tese defensiva de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
, também nos termos da jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.

Assim, diante da constatação da abusividade dos juros remuneratórios impostos pela instituição bancária no período de normalidade dos contratos, forçoso concluir pela
descaracterização da mora do devedor
,
afastando-se a incidência de quaisquer encargos moratórios
sobre o montante revisado.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
DOU
PROVIMENTO
para declarar a abusividade dos encargos remuneratórios contratuais, determinando a sua revisão, de modo que no contrato no 15600427 a taxa de juros remuneratórios seja reduzida para 1,76% ao mês.

Ainda, reconheço a descaracterização da mora do devedor em razão da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, afastando a incidência de quaisquer encargos moratórios no cálculo do débito revisado, devendo os autos retornar à origem para adequação do débito exequendo, nos termos desta decisão.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão da ausência de fixação na origem, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025